Tribunal: TJDFT
Processo: 0717099-17.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA. BENS. INEXISTÊNCIA. DÍVIDAS. RECONHECIMENTO PARCIAL. SEPARAÇÃO DE FATO. DATA. PROVAS. AUSÊNCIA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PARÂMETRO. RAZOABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA. DEVOLUÇÃO. INSTRUMENTOS DE MUSICAIS. PASSAPORTE. PROVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO. AFASTAMENTO. CABIMENTO. PARTILHA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Compete ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e compete ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373).
2. No regime de comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, ressalvadas as exceções legais (CC, art. 1.658).
3. A separação de fato interrompe os deveres e as responsabilidades decorrentes do casamento, incluindo os patrimoniais.
4. Diante da incerteza quanto à data da separação de fato do casal, é razoável fixar-se como marco inicial a data do ajuizamento da ação de divórcio.
5. A insuficiência probatória quanto à alegada retenção por parte da ré de instrumentos musicais e do passaporte do autor impõe o afastamento da obrigação de devolução e da respectiva multa cominatória.
6. Na ação de divórcio, não há condenação ou proveito econômico mensurável diante da inexistência de acréscimo patrimonial em benefício das partes, mas apenas a partilha de bens integrantes do acervo comum do casal. Os honorários sucumbenciais, portanto, devem ser fixados com base no critério da equidade, nos termos do CPC, art. 85, § 8o.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.